Tribunal: TJBA
Processo: 2000083-47.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000083-47.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ARIOSVALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO. MODOS OPERANDI DISTINTOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por Ariosvaldo José dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre diversas condenações penais do agravante. A defesa pleiteia a unificação das penas com fundamento no art. 71 do Código Penal, sustentando que os crimes foram praticados em curto intervalo de tempo, no mesmo município e com modus operandi semelhantes — uso de arma de fogo, ameaça e associação entre roubo e estupro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos objetivos dos crimes — tempo, lugar e modo de execução — se encontram presentes nos autos e se são suficientes para o reconhecimento da continuidade delitiva; e (ii) definir se há liame subjetivo entre as condutas, caracterizando unidade de desígnio necessária para aplicação do art. 71 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesma espécie de crime, condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivos (unidade de desígnio), conforme teoria mista adotada pela jurisprudência dominante. 4. Apesar da proximidade temporal e geográfica entre os crimes — todos cometidos em Vitória da Conquista/BA, entre agosto e setembro de 2014 —, as condutas apresentam heterogeneidade no modus operandi, envolvendo diferentes níveis de violência e táticas de execução, o que compromete a homogeneidade exigida para aplicação do instituto. 5. A diversidade nas circunstâncias de cada delito evidencia ausência de unidade de desígnio, pois não se comprova vínculo volitivo contínuo entre os crimes, requisito essencial para caracterização da continuidade delitiva. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF exige, além dos elementos objetivos, a demonstração de um propósito criminoso comum entre as condutas. A inexistência desse elemento impede a unificação das penas com base no art. 71 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A aplicação da continuidade delitiva exige a presença cumulativa de elementos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a demonstração de unidade de desígnio entre os crimes." "A heterogeneidade do modus operandi e a autonomia entre os contextos fáticos das infrações afastam o reconhecimento da continuidade delitiva." "O art. 71 do Código Penal não se aplica quando ausente vínculo volitivo entre os delitos, ainda que praticados em curto intervalo de tempo e localidade comum." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.530/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.120.792/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STF, RHC 215487 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022; STF, HC 214857 AgR, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução nº 2000083-47.2025.8.05.0274, em que figuram como agravante ARIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS, e agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104